Tribunal: TJSP
Processo: 1005484-79.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de rescisão contratual c./c. restituição de valores. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Sentença de parcial procedência, condenando a ré a devolução de 75% dos valores pagos. Recurso da ré que não merece prosperar. Recurso dos autores que comporta parcial provimento. Rescisão contratual a pedido dos promitentes compradores. Pedido inicial para devolução dos

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de rescisão contratual c./c. restituição de valores. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Sentença de parcial procedência, condenando a ré a devolução de 75% dos valores pagos. Recurso da ré que não merece prosperar. Recurso dos autores que comporta parcial provimento. Rescisão contratual a pedido dos promitentes compradores. Pedido inicial para devolução dos valores pagos, descontada a retenção de 10% prevista em contrato, mas em parcela única. Ré que pretende a restituição em 47 parcelas. Inaplicabilidade da Lei 13.786/2018 aos contratos de venda e compra assinados antes de sua vigência. Não se admite a forma parcelada de restituição prevista em contrato. Incidência da Súmula 2 deste Tribunal e Súmula 543 do STJ. Correção monetária desde cada desembolso. Autores que requerem que os juros incidam desde a citação e limitação da retenção em 10% conforme contrato. Sentença ultra petita. Retenção reduzida a 10% dos valores pagos conforme previsto em contrato e sem discordância de nenhuma das partes. Juros de mora que incidem desde o trânsito em julgado (Tema 1.002 do STJ, REsp 1740911/DF). Resistência da ré em proceder a devolução em parcela única que ensejou a presente ação, devendo arcar com a integralidade da sucumbência. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.